Tribunal: TJBA
Processo: 8003724-76.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003724-76.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIOMAR SOUZA REIS Advogado(s): WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E AUXÍLIO-TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de adicional de insalubridade e de valores supostamente devidos a título de auxílio-transporte, sob alegação de supressão indevida pelo Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a servidora faz jus ao adicional de insalubridade, diante da alegada supressão em 2015, sem justificativa e após o seu recebimento até 2014; e (ii) saber se houve pagamento incorreto ou parcial do auxílio-transporte a partir de 2014. III. Razões de decidir 3. Os contracheques apresentados pela Apelante não demonstram o pagamento anterior do adicional de insalubridade, ônus probatório que lhe competia, conforme art. 373, I, do CPC. 4. A concessão do adicional depende de laudo técnico emitido por profissional habilitado, inexistente nos autos. 5. O adicional possui natureza pro labore faciendo, cessando com a eliminação das condições que o justificam, nos termos do art. 86, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994. 6. Quanto ao auxílio-transporte, a parte não apresentou prova documental apta a demonstrar a suposta disparidade entre os valores pagos e os devidos, tampouco indicou os parâmetros fáticos para cálculo da verba. 7. A ausência de documentação indispensável inviabiliza o reconhecimento do direito postulado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O adicional de insalubridade somente é devido mediante comprovação técnica das condições insalubres e prova do pagamento anterior, cuja ausência impede o acolhimento do pedido. 2. O auxílio-transporte, por ter base fática variável, exige documentação específica quanto ao deslocamento e valores tarifários para viabilizar o controle judicial sobre os valores pagos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 434 e 435; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 75 e 86; Decreto Estadual nº 6.192/1997; Decreto Estadual nº 9.967/2006. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8034826-66.2021.8.05.0000, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 12.04.2022; TJ-BA, APL 0300810-80.2016.8.05.0112, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 23.04.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003724-76.2019.8.05.0103, originários da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Apelante ELIOMAR SOUZA REIS e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2026. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora